Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DEVEDORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. INDISPENSABILIDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Extrai-se dos autos que o veículo penhorado é importante para o tratamento da executada, pois, além de estar em acompanhamento psiquiátrico, foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista.
2. Todavia, não há demonstração de que está impossibilitada de se locomover por meio de transporte público ou de terceiros (aplicativos), ou seja, não foi comprovada a indispensabilidade de uso do seu veículo.
3. Não há evidências de que a penhora do automóvel viola a dignidade da executada, razão de a medida constritiva ser mantida.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.